Tribunal: TJBA
Processo: 8036082-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036082-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E REVERSÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo segurado em face de sentença de parcial procedência que determinou a transformação de auxílios-doença previdenciários em acidentários e o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), indeferindo os pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou de auxílio-acidente (B-94). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o segurado preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em razão de suas condições pessoais; (ii) se faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente em virtude de suposta sequela consolidada; e (iii) se é devida a compensação de valores relativos ao período de concomitância de exercício de atividade remunerada com a incapacidade laboral reconhecida judicialmente. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria por incapacidade permanente demanda comprovação pericial de incapacidade laborativa total, definitiva e insuscetível de reabilitação profissional, requisito que não se encontra preenchido no caso concreto, visto que o laudo médico oficial concluiu pela natureza temporária, parcial e reversível da incapacidade do segurado, atestando a viabilidade de plena cura das patologias de síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral e tenossinovite. 4. O deferimento do auxílio-acidente pressupõe a consolidação definitiva das lesões decorrentes de acidente ou de doença ocupacional a ele equiparada, com sequelas permanentes que resultem em efetiva redução da capacidade de trabalho habitualmente exercido, o que restou expressamente afastado pelo perito oficial do juízo, o qual indicou a temporariedade da inaptidão e a inocorrência de sequelas definitivas ou de enquadramento nos parâmetros do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no Tema nº 1.013 no sentido de resguardar o recebimento conjunto de remunerações decorrentes do trabalho e do benefício pago de forma retroativa quando o labor é desempenhado por necessidade de subsistência, não se verificando na sentença recorrida comando de desconto dos salários de contribuição, mas estritamente a compensação ordinária com benefícios inacumuláveis de mesma espécie percebidos na via administrativa no mesmo período. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A constatação de incapacidade laboral total e temporária, com prognóstico pericial de plena recuperação e reversibilidade das patologias, obsta a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, independentemente das condições socioeconômicas e de idade do segurado; b) O benefício de auxílio-acidente é indevido quando a prova técnica pericial afasta de forma expressa a consolidação das lesões e a existência de sequelas funcionais ou anatômicas definitivas redutoras da capacidade de trabalho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 8036082-02.2025.8.05.0001, sendo apelante ALBERTO PEREIRA DE SOUZA e apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, _____ de ________________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça